Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737164-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar vindicada, buscando a suspensão do cumprimento de sentença n.o 005850-95.2002.8.07.001, em trâmite perante a 11a Vara Cível de Brasília, e a suspensão da carta precatória n.o 00139900720148272729, em trâmite perante a Comarca de Palmas/TO (ID 19366238). O agravante repisou os argumentos no sentido de ter efetuado os pagamentos à agravada, repisando sobre a incorreção dos cálculos, os valores que entende devidos e suposto excesso de execução – sem, todavia, evidenciar fato hábil a infirmar o entendimento exposto na decisão liminar. Com efeito, subsiste a impressão, nesta análise perfunctória, de que os pagamentos realizados pelo recorrente não abarcaram a dívida toda, mormente porque estes indicam o pagamento, no ano de 2007, de valor bastante inferior à dívida indicada para o mesmo período. Destarte, compreendo não ser o caso de reforma imediata do ato hostilizado e, pelas mesmas razões expendidas outrora, mantenho a decisão, prosseguindo-se o recurso com o cumprimento das diligências determinadas. Venham as contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator